Tribunal: TJMT
Processo: 1028734-03.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028734-03.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO GONCALVES DA SILVA - CPF: 018.054.191-96 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), RODRIGO GONCALVES DA SILVA - CPF: 018.054.191-96 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E TEMPORAL -
CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
NECESSIDADE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL -
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
As supostas falhas na construção apontadas na inicial devem ser elucidadas através de perícia judicial, haja vista que, sem que seja realizada não há como se dirimir a dúvida entre ser um vício de construção ou se decorre pela falta de cuidado do requerente, ora apelado.

2.
A teor do disposto no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide, sem que o Juízo de origem indeferisse, em decisão fundamentada, a produção da prova pericial pleiteada pela requerida/construtora, ora segunda apelante, caracterizou, nos autos, o apontado cerceamento do direito ao contraditória e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
RODRIGO GONÇALVES DA SILVA
e o segundo por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material, Moral e Temporal de n.º 1028734-03.2021.8.11.0041, ajuizada pelo primeiro ora apelante em face da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. confirmar os efeitos da tutela de urgência;

ii. determinar que as requeridas procedam com o conserto das infiltrações e as incorreções;

iii. condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (artigo 240 do CPC), e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula de n.º 362 do STJ); e

iv. condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Apontando omissão, tanto a requerida quanto o requerente manejaram aclaratórios, respectivamente aos ids. 165541858 – págs. 1 a 3 e 165541860.

Ao analisar os recursos, o Juízo singular, rejeitou os aclaratórios da requerida e acolheu em parte os embargos da requerente, integrando os seguintes termos na sentença,
in verbis
:

“Quanto à omissão ao dano temporal, ou perda do tempo útil entendo que a sentença em sua fundamentação não analisou tal pedido, assim, passo a sua análise.

O dano temporal está relacionado com a área do direito do consumidor, derivado do dever de sua proteção pelo Estado, previsto no art. 5º, XXXII, da Constituição Federal, o qual trata-se de um verdadeiro bem jurídico do indivíduo brasileiro, permeia todo o sistema jurídico brasileiro, em que está pautado em prazos.

Destaca-se que, o dano temporal, a princípio, poderia ser denominado como uma espécie de dano extrapatrimonial sofrido por determinado indivíduo, embora se diferencie por duas principais características: a presunção de que atos que obriguem determinado indivíduo a usar seu tempo de uma maneira específica, como, por exemplo, longas esperas em filas de banco, fazem com que necessariamente, o indivíduo sofra o dano em sua esfera jurídica; e a natureza efetiva do dano temporal pode ser tanto patrimonial, quanto extrapatrimonial (TARTUCE; COELHO, 2017, p. 14).

A reparabilidade do dano temporal depende, em suma, de dois requisitos fundamentais: (i) que o dano ocorresse dentro da lógica consumerista e (ii) que houvesse o chamado desvio produtivo do consumidor. O bem jurídico tempo tem características - escassez, inacumulabilidade e irrecuperabilidade - que tornariam eventuais atos lesivos a ele reparáveis, inclusive fora da lógica da tutela da personalidade. Portanto, o dano temporal não configuraria "mero novo fato gerador de dano moral.

No entanto, INDEFIRO o pedido, vez que compete a parte que alega comprovar a perda do tempo útil e no presente caso não há situação que causou o dano temporal ao consumidor.

Friso, que a parte embargante/requerida em suma requer a reanalise do cotejo probatório, o que não pode ser analisado via embargos de declaração. Na verdade, a parte embargante pretende a modificação da decisão, tanto em sua fundamentação quanto no resultado final da lide, sendo a via dos declaratórios inadequada para tanto. A matéria fora analisada e a decisão devidamente fundamentada.

Nesse sentido, a jurisprudência:

(...).

No mais, mantenho incólumes as demais determinações.

(...).”

Em suas razões recursais (id. 165541862 – págs. 1 a 5), o requerente RODRIGO GONÇALVES DA SILVA, ora primeiro apelante, aduz que, em razão da omissão da Juíza sentenciante, postula para que seja fixado prazo para o cumprimento da obrigação e que incida multa diária em caso de descumprimento ou a sua conversão em perdas e danos.

Também, ressalta que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 165541871 – págs. 1 a 5).

Já a requerida MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA., ora segunda apelante, preliminarmente, aponta que o julgamento antecipado da lide, sem que fosse realizada prova pericial, cerceou seu direito à ampla defesa.

Ainda, afirma que o requerente decaiu de seu direito, uma vez que, ao perceber os supostos problemas no imóvel em março de 2019, somente ingressou em juízo na data de 16.08.2021.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, a origem dos supostos problemas decorre da falta de manutenção preventiva do imóvel por parte do requerente, ora apelado.

Assevera que, pela ausência de ato ilícito, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da condenação por danos morais e do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida

Contrarrazões apresentadas (id. 165541869 – págs. 1 e 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA., ora segunda apelante, aponta que o julgamento antecipado da lide, sem que fosse realizada prova pericial, cerceou seu direito à ampla defesa.

Assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

A uma porque, as supostas falhas na construção apontadas na inicial devem ser elucidadas através de perícia judicial, haja vista que, sem que seja realizada não há como se dirimir a dúvida entre ser um vício de construção ou se decorre pela falta de cuidado do requerente, ora apelado.

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PRÉDIO ANTIGO – INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO SITUADO NO ÚLTIMO ANDAR – CAUSA DO PROBLEMA QUE DEVE SER APURADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO CONDOMÍNIO PROVIDO – RECURSO DA CONDÔMINA PREJUDICADO.

1 - Para determinar de quem é a responsabilidade pelas infiltrações, é preciso compreender como funcionam as redes de encanamento dos edifícios, e isto deverá ser atestado por pessoa capacitada, ou seja, especializada em engenharia da construção.

2 – No caso concreto, a perícia contribuirá para a justa resolução do litígio, ocasião em que serão apuradas as devidas responsabilidades, bem como a ausência delas, isentando no momento adequado eventual inocente das obrigações reclamadas. Sentença anulada. Reabertura da instrução.

(N.U 1016467-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)”

E a dois porque, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide, sem que o Juízo de origem indeferisse, em decisão fundamentada, a produção da prova pericial pleiteada pela requerida/construtora, ora segunda apelante, caracterizou, nos autos, o apontado cerceamento do direito ao contraditória e à ampla defesa.

A propósito, vejamos o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
ACOLHER
a preliminar

de cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa apontada pela requerida MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA., ora segunda apelante, e, consequentemente,
ANULO
a sentença recorrida, determinando a devolução dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja realizada a prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023